Tribunal: CARF
Processo: 10880.933070/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933070/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.560 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2024
Recorrente
CADBURY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de tributo, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada
em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e
certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933070/2013-64
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.560 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933070/2013-64

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 03-77.433 - 4a Turma da
DRJ/BSB, sessão de 19 de outubro de 2017, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 03716.38070.3011 09.1.3. 04-
8550, transmitida eletronicamente em 30/11/2009, com base em suposto crédito de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL-Estimativa Mensal, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 189.145,85.
Em 02/08/2013 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de CSLL-Estimativa Mensal, período de apuração 31/07/2009.
Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada
para o período, destacando que a DCTF originalmente apresentada continha erro de
preenchimento.
Preliminarmente, alega nulidade do despacho decisório por falta de motivação e
cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a decisão recorrida não apresenta os
motivos que levaram à não homologação da compensação, tampouco houve o
apontamento do artigo legal infringido, nem mesmo o artigo legal que embasa os juros e
a multa aplicados, o que viola os princípios da motivação, do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório. Cita neste sentido renomados doutrinadores e
jurisprudência administrativa.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.560 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933070/2013-64

Alega que não existe razão para a não homologação da compensação, visto que todos os
procedimentos foram feitos em conformidade com a legislação vigente.
No presente caso não há prova contundente quanto à suposta inexistência do credito
pleiteado pelo contribuinte em compensação; ao contrario, há simplesmente uma
afirmação de que o crédito inexiste, sem uma comprovação efetiva do porquê do
indeferimento do pedido de compensação.
Argui que meros erros de preenchimento de declarações não podem ensejar a
constituição de crédito tributário. Sustenta que o erro no preenchimento de uma
declaração, quando muito, representa o descumprimento de uma obrigação acessória,
mas não pode ensejar a constituição de crédito tributário, o qual só pode ser formado
com a ocorrência do fato gerador, o que não ocorre no caso. Acrescenta que os erros nas
declarações entregues pelos contribuintes devem ser retificados de ofício pela
Administração Tributária, a teor do disposto no art. 147, §2o, do CTN.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer:
- o reconhecimento das preliminares argüidas, a fim de que seja declarada nula a
decisão administrativa em questão, haja vista a ausência de motivação do ato
administrativo, bem como a inexistência de provas contra a suposta impossibilidade da
compensação pleiteada;
- caso não seja este o entendimento, no mérito, pela reconsideração do despacho
decisório, a fim de determinar a homologação da compensação efetuada pela
contribuinte.
Protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a documental e pericial.”
Em sessão de 19 de outubro de 2017, a 4a Turma da DRJ/BSB julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, em razão da interessada não ter
comprovado, em sua manifestação de inconformidade, o erro que alega, concluindo pela
ausência de liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente processo.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 177/194,
no qual reitera os argumentos sintetizados na Impugnação, enxertados por parágrafos adicionais,
requerendo o reconhecimento das preliminares arguidas, declarando-se nula a decisão
administrativa em questão; e, no mérito, seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
para que seja reformada a decisão ora atacada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.560 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933070/2013-64

O acórdão recorrido foi cientificado em 13/08/2019 (fl. 173), tendo apresentando
o Recurso Voluntário (fls. 177/194), em 11/09/2019 (fl. 175), dentro do prazo recursal de 30
(trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Cabe ressaltar que os fundamentos utilizados no acórdão recorrido, quanto à
preliminar de nulidade, com os quais concordo e revelaram-se bastante consistentes, não foram
alvo de contestação no Recurso Voluntário, cuja petição formaliza reprodução literal da
Impugnação, com pouca ou nenhuma variação, a partir da alteração da redação dos dois
primeiros parágrafos e da exclusão do sétimo parágrafo, ora passando a reproduzi-los e adotá-los
como razões de decidir do presente acórdão, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c
o art.114, §12, inc. I, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23.
“Em sede de preliminar, a requerente alega nulidade do despacho decisório por
falta de motivação e cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a decisão
recorrida não apresenta os motivos que levaram à não homologação da
compensação, o que viola os princípios da motivação, do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório.
Cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de
defesa se a autoridade fiscal dispunha dos elementos necessários e suficientes
para a caracterização despacho decisório.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. A declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
O procedimento e homologação da declaração de compensação é privativo da
autoridade tributária e não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de
defesa no fato da fiscalização emitir o despacho decisório, da maneira como foi
feita, se esta dispunha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da inexistência de crédito disponível para homologar a
compensação pleiteada.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.560 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933070/2013-64

Verifica-se que o despacho decisório traz o motivo do não reconhecimento do
direito creditório e o devido enquadramento legal. No presente caso não foi
negado a contribuinte o direito de discordar da Decisão. De fato, com a
apresentação da manifestação de inconformidade, conhecida e ora analisada, foi
dada à requerente a oportunidade de defender-se, como, também, foi-lhe
garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Ademais, a manifestação de inconformidade apresentada revela que a suposta
inadequada motivação do despacho decisório, alegada pela requerente, não
causou qualquer prejuízo a sua defesa, já que esta teve a perfeita percepção do
motivo que levou ao indeferimento do crédito pleiteado.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, rejeitam-se a preliminar de nulidade argüida pela
interessada.”

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da
PER/DCOMP no 03716.38070.3011 09.1.3. 04-8550, em razão do não reconhecimento do direito
ao crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa CSLL (código 2484), efetuado em
31/08/2009, período de apuração de JULHO/2009, nela utilizado.
A compensação declarada e a sua não homologação pelo Despacho Decisório,
deu-se em face do não reconhecimento do crédito informado, tendo-se sem vista o pagamento
estar totalmente alocado a débito declarado.
Junto com a Manifestação de Inconformidade, além da providência quanto à
retificação da DCTF, não houve nenhuma outra, por parte da contribuinte, no sentido de juntar
documentos que comprovassem o efetivo valor da estimativa da CSLL do período em tela,
juntadas cópias da Dcomp, da DCTF retificadora, do Darf apontado como origem do crédito,
Documento de Representação e de Identificação, Contrato Social e Despacho Decisório recorrido.
Diante dos fatos, a decisão recorrida adotou como razão de decidir o fundamento
de que a desconstituição do crédito confessado não depende apenas da apresentação de DCTF
retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e
idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior.
O tema encontra-se pacificado por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Agora, junto com o Recurso Voluntário, não houve nenhuma outra providência
relevante, por parte da Recorrente, no sentido de juntar documentos que comprovassem o efetivo
valor da estimativa da CSLL de JULHO/2009, apresentando recurso desacompanhado de
qualquer documentação contábil e de esclarecimentos que levem a comprovação inequívoca de
que houve pagamento indevido ou a maior.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.560 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933070/2013-64

Todos os documentos apresentados (Dcomp, DCTF, Darf e DIPJ) são preenchidos
pela própria contribuinte e devem retratar os dados das escriturações contábil e fiscal da pessoa
jurídica. Logo, a simples alegação de que o valor correto do débito é aquele informado na DIPJ,
não é suficiente para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio nos registros
contábeis e fiscais do interessado e/ou em outros elementos consistentes de prova.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, efetuados com base na documentação pertinente, e análise da
situação fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo efetivamente devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Com efeito, nos pedidos de compensação, de restituição ou de ressarcimento, o
ônus de comprovar o direito creditório postulado fica a cargo da contribuinte, cabendo à
interessada a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância com o art. 36, da Lei no
9.784/99, e com o art. 373, inc. I, c/c o art. 15, do CPC/2015.
A decisão recorrida entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão da interessada não ter comprovado o erro que alega, a partir da análise
dos documentos apresentados (Dcomp, DCTF, Darf e DIPJ), insuficientes para comprovar o erro
no preenchimento da DCTF, sem apoio nos registros contábeis e fiscais do interessado e/ou em
outros elementos consistentes de prova, concluindo-se pela ausência de liquidez e certeza do
crédito que é objeto do presente processo.
Cabe à interessada diligenciar no sentido de produzir as provas dos fatos que
tenha alegado em seus pedidos a administração tributária, sendo o dever de provar atribuído
diretamente à contribuinte interessada, nos termos da legislação supracitada.
Assim, como a Recorrente não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil e esclarecimentos pertinentes sobre o erro em que se
fundamenta a retificação da DCTF, não há como reconhecer o crédito pleiteado e, em
consequência, homologar a declaração de compensação.
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que a
Recorrente não trouxe comprovação documental consistente, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que a contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.560 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933070/2013-64

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 204
DF CARF MF
Original